Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em repetição de tarifas cujas cobranças o autor entende ser abusiva, cumulado com indenização por danos morais. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Tarifa de Cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausente demonstração de abuso, pela parte, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não há repetição do valor pago (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO).

4 – Seguro prestamista. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972). Os elementos do processo não indicam que houve imposição ao autor para contratação do seguro de proteção financeira. A proposta de adesão ao seguro (ID 27088115 - Pág. 12) foi redigida em documento próprio. A despeito de o valor do prêmio constar no contrato de financiamento, há informação clara na proposta de adesão no sentido de que a contratação do seguro seria opcional. Não há, portanto, qualquer indício de que houve venda casada, tampouco que foi imposto ao autor a contratação do seguro. Desse modo, deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro prestamista.

5 – Tarifa de avaliação do bem. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de financiamento, é válida a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). O réu comprovou a prestação do respectivo serviço, conforme formulário de avaliação do veículo juntado ao processo (ID 27088115). Sem demonstração de onerosidade excessiva, o autor não tem direito à repetição do valor pago.

6 – Restituição na forma simples. Na forma do que consta do acórdão que dirigiu a controvérsia no âmbito do STJ (Resp. 1255573 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0118248-3 Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI), a devolução de valores referentes a tarifas bancárias se dá na forma simples.

7 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, relativos ao pagamento indevido referente ao serviço de despachante, não houve maiores repercussões de natureza extrapatrimonial. Ademais, não se aplica a teoria do desvio produtivo, tendo em vista a ausência de prova da efetiva perda de tempo útil. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos de repetição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguro prestamista. Mantidas as demais disposições.

8 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W